Tribunal: TCU
Processo: 045.391/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de intimação da Eletronuclear para apresentação de documentos necessários à defesa do agravante

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto contra despacho que indeferiu o pedido de intimação da Eletronuclear para apresentação de documentos necessários à defesa do agravante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, conhecer e negar provimento ao agravo; 9.2. prorrogar em 60 dias, a contar da ciência deste acórdão, o prazo para apresentação de alegações de defesa por José Eduardo Brayner Costa Mattos em decorrência da citação efetuada em atendimento ao item 9.3.4 do Acórdão 2930/2021-TCU-Plenário ; e 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao agravante e à Eletronuclear.